Tribunal: TJMT
Processo: 1000812-27.2023.8.11.0102
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000812-27.2023.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUCAS DANIEL NERES LIMA - CPF: 057.837.571-01 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.371.492/0001-85 (APELADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS E TARIFAS. SEGURO. VENDA CASADA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença proferida em ação revisional de contrato bancário, que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas contratuais relativas a juros remuneratórios, tarifas e seguros, bem como a devolução de valores supostamente cobrados indevidamente, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é válida a pactuação de capitalização mensal de juros e a cobrança de tarifas e seguros no contrato de financiamento firmado com instituição financeira; e (ii) se há elementos que caracterizem a prática de venda casada e a abusividade contratual, autorizando a revisão das cláusulas contratuais e a restituição dos valores cobrados.

III. Razões de decidir

3. A capitalização mensal de juros é válida, nos termos da jurisprudência do STJ, desde que expressamente pactuada no contrato, o que restou demonstrado nos autos.

4. As tarifas e seguros constam detalhadamente do contrato, tendo sido informados previamente, compondo o custo efetivo total, não havendo comprovação de cobrança indevida ou ausência de prestação dos serviços.

5. Não há elementos que evidenciem vício de consentimento, ausência de informação ou prática de venda casada, sendo ônus do autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. Mantida a sentença de improcedência por conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores, sendo majorada a verba honorária em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Honorários majorados para 12% do valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“1. É válida a capitalização mensal de juros pactuada em contrato firmado com instituição financeira. 2. A cobrança de tarifas e seguros é legítima quando detalhadamente prevista no contrato e não demonstrada a ausência de prestação dos serviços. 3. O ônus da prova de eventual abusividade contratual ou venda casada incumbe ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 85, §11, e 373, I.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUCAS DANIEL NERES LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Vera
nos autos da
Ação Revisional de Contrato n. 1000812-27.2023.8.11.0102
, movida em face de
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.
que
JULGOU

IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, condenando a parte Autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

A parte Autora, não se conformando, interpôs o presente apelo (id. 274075856) sustentando, em síntese, que ajuizou a demanda revisional pretendendo o reconhecimento da abusividade das tarifas embutidas no contrato pela parte Ré, no montante de R$ 2.156,80 (dois mil, cento e cinquenta e seis reais e oitenta centavos).

Para tanto, argumenta que
“existe abusividade na cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, além da abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado”
. Segue argumentando que a imposição da contratação de seguro por si só é abusiva e que o valor cobrado no caso concreto (R$ 1.240,80) é exorbitante e que
“se realizarmos o recálculo das 48 parcelas, excluindo o valor das tarifas inseridas ilegalmente, incidindo a taxa de juros pactuada (2,49% a.m.), chega-se ao valor de R$ 681,95 por parcela, cujo valor controverso chega à R$ 103,95 por parcela”.

Diante desse contexto,
“REQUER seja o presente apelo recebido, processado e ao final provido, para que: a) Seja reconhecida a ilegalidade das tarifas de SEGUROS, ACESSÓRIOS e TARIFAS; b) Com o reconhecimento da ilegalidade, sejam essas tarifas EXPURGADAS DO VALOR FINANCIADO, COM O CONSEQUENTE RECÁLCULO DAS PARCELAS PAGAS, VENCIDAS E VINCENDAS; c) Seja o Apelante RESSARCIDO EM DOBRO por todos os valores pagos à maior; d) seja o apelado condenado ao PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS”
.

Contrarrazões pela parte Ré (id. 274075861) sustentando, preliminarmente, que
“as pretensões deduzidas pela Apelante/Autora contrariam enunciados de súmulas do STJ e acórdãos do STJ em recursos repetitivos, cabível o exame da presente insurgência recursal por meio de decisão monocrática, amparado nos enunciados das Súmulas no 539 e 541 do C.STJ, pelo, o IMPROVIMENTO do apelo, nos termos do o artigo 932, inciso IV, alínea ‘a’, do CPC, com a consequente majoração dos honorários advocatícios, é medida que se impõe”
e sustenta, ainda, a ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que
“a parte Apelante, sem refutar os fundamentos da r. sentença, se limitou a interpor o Recurso de Apelação, requerendo de forma infundada, a condenação do Banco Apelado, sem evidenciar o alegado desacerto dos fundamentos fáticos ou jurídicos delineados no decreto”
e a ausência de cerceamento de defesa. No mérito pugna pelo desprovimento do apelo.

A parte Apelante possui justiça gratuita (id. 274804874).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR – DA ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

A parte Ré sustenta em suas contrarrazões que o recurso interposto afronta o princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que
“a parte Apelante, sem refutar os fundamentos da r. sentença, se limitou a interpor o Recurso de Apelação, requerendo de forma infundada, a condenação do Banco Apelado, sem evidenciar o alegado desacerto dos fundamentos fáticos ou jurídicos delineados no decreto”
.
Entretanto, vê-se nas razões recursais que a Apelante enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos.

Em contexto semelhante, esta Desembargadora já decidiu no sentido de reconhecer que “
não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade
quando de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente
(N.U 1015423-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 10/09/2023).

Desse modo,
REJEITO

a preliminar suscitada pela parte Ré de inadmissibilidade por ofensa ao princípio da dialeticidade
.

VOTO –
PRELIMINAR – DO IMPROVIMENTO MONOCRÁTICO E DA AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

A parte Ré sustenta ainda, que o caso dos autos comporta julgamento monocrático, uma vez que as pretensões deduzidas pela parte Apelante/Autora contrariam enunciados de súmulas do STJ e acórdãos do STJ em recursos repetitivos e, ainda, a ausência de cerceamento de defesa ante a desnecessidade de prova pericial.

No que diz respeito ao pedido preliminar de julgamento monocrático, registro que o fundamento do pedido se confunde com o mérito recursal, de modo que será analisado junto ao mérito; e quanto a preliminar de ausência de cerceamento de defesa, verifico tratar-se de matéria estranha aos autos, na medida em que não foi suscitada.

Desse modo,
afasto as mencionadas preliminares,

suscitadas pela parte Ré
.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
LUCAS DANIEL NERES LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Vera
nos autos da
Ação Revisional de Contrato n. 1000812-27.2023.8.11.0102
, movida em face de
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

que
JULGOU

IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, condenando a parte Autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a parte Autora ajuizou a presente ação sustentando, em síntese, em 06/06/2023, firmou com a instituição Ré um contrato de alienação fiduciária no valor de R$ 21.337,88 (vinte e um mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos), dividido em 49 parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 785,90 (setecentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos). No entanto, afirma que foram inseridas de forma arbitrária tarifas indevidas no contrato, como seguros (R$ 1.240,80), acessórios (R$ 316,00) e tarifas (R$ 600,00), totalizando R$ 2.156,80 (dois mil, cento e cinquenta e seis reais e oitenta centavos) que teriam sido embutidos indevidamente no valor total financiado.

Sustentou que, subtraindo o valor acrescido abusivamente (R$ 2.156,80) e aplicando-se a taxa de juros pactuada de 2,49% a.m. ao valor legal, as parcelas seriam de R$ 681,95, e não de R$ 785,90 como contratado.

Para reforçar sua alegação, argumentou que o contrato é de adesão e que houve venda casada de seguros e serviços, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. E, ainda, que houve aplicação de taxa de juros superior à pactuada (3,24% a.m. ao invés de 2,49% a.m.) e que a cobrança de tarifas não está acompanhada da devida comprovação de prestação dos serviços.

A parte Ré, por sua vez, apresentou sua defesa (id. 274075381) sustentando, em síntese, a legalidade da contratação, bem como das cláusulas, taxas e encargos expressamente previstos em contrato. Para tanto, acostou aos autos a cópia do contrato e documentos adjacentes (id. 274075386)

Diante das circunstâncias narradas,
a ação foi julgada improcedente
, ante a ausência de encargos abusivos e adequação do contrato aos parâmetros legais.

Não se conformando, a parte Autora interpôs o presente recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis
:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o,
VIII
.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e merece ser conhecido.

No mérito, a controvérsia gira em torno da alegada abusividade das cláusulas contratuais referentes à taxa de juros remuneratórios, à cobrança de tarifas contratuais (tarifa de avaliação e taxa de registro de contrato) e seguro.

No tocante à cobrança de juros capitalizados, é certo que a orientação emanada dos Tribunais superiores, em especial do Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, inclusive solucionados sob o regime dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que é admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Essa orientação está sedimentada na Súmula n. 539, segundo a qual,
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP n. 1.963-17/00, reeditada como MP n. 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada".
Além disso, consolidou entendimento de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para demonstrar a referida pactuação.

Especificamente no regime das cédulas de crédito bancário, a Lei n. 10.931/2004, no art. 28, § 1o, I, igualmente autorizou a capitalização de juros em periodicidade diversa da anual. Vejamos:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líqui-da e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação".

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). (...)
(AgInt no REsp n. 1.983.588/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.) (Destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PREVISÃO CONTRATUAL - LEGALIDADE.
A capitalização mensal de juros é possível em cédula de crédito bancário, desde que pactuada (art. 28, § 1o, I, Lei no 10.931/04).
(TJ-MG - AC: 10000210081816001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2021)
(Destaquei)

No presente caso, vê-se que o douto Juiz
a quo
laborou bem ao manter a capitalização mensal dos juros, uma vez que se encontra expressamente pactuada no contrato acostado aos autos (id. 274075382), considerando tanto as taxas de juros mensal e anual (2,49% e 34,33%), quanto a taxa de CET (2,89% e 40,80%).

Vejamos:

Como se vê, a taxa anual pré-fixada em contrato supera o duodécuplo da mensal e, portanto, está em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, não prospera a pretensão da Apelante no sentido de reformar a r. sentença recorrida para afastar a capitalização mensal de juros, porquanto expressamente ajustada no contrato firmado entre as partes.

Quanto às tarifas contratuais, vê-se que a tarifa de registro do contrato, a taxa de cadastro e demais despesas foram detalhadas no contrato, compondo o custo efetivo total (CET). A apelante não demonstrou a ausência de prestação efetiva dos serviços cobrados, o que é suficiente para afastar a alegada abusividade.

Da análise do conjunto probatório é certo que a parte não foi compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento.

O Superior Tribunal de Justiça e diversos Tribunais firmaram o posicionamento de que é válida a cobrança desses encargos, desde que expressamente pactuados. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - TARIFA DE CADASTRO - RELACIONAMENTO PREEXISTENTE - ILEGITIMIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE - TAXA MÉDIA DE MERCADO - CRITÉRIO OBJETIVO - EMPRÉSTIMO DE ALTO RISCO - IRRELEVÂNCIA.
A cobrança da tarifa de cadastro é ilegítima, se preexistente relacionamento entre as partes
.
São abusivos os juros remuneratórios cobrados em percentual superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Banco Central, sendo esse critério objetivo que não é afastado pelo fato de se tratar de empréstimo de alto risco ("crédito para negativado"), uma vez que incidente em tais casos a teoria dos atos próprios em desfavor do fornecedor e a necessidade de tutela da hipervulnerabilidade em benefício do consumidor, que atua, ainda, sob lesão (art. 157, CC).
(TJ-MG - AC: 10000210327110001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 23/03/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2021) (Destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO -TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - CAPITALIZAÇÃO PACTUADA DE JUROS. - Em julgamento de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de reconhecer validade da cláusula que prevê ressarcimento da despesa com registro do contrato, ressalvada abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e possibilidade de controle da onerosidade excessiva -
É legítima cobrança de tarifa de avaliação de bem se demonstrada efetiva prestação do serviço por meio de laudo de vistoria
- A capitalização mensal de juros remuneratórios é cabível nos contratos firmados após a vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada
.(TJ-MG - AC: 10000221067879001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022). (Destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - SÚMULA 472, STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Em princípio, a comissão de permanência não é condição potestativa e sua incidência é lícita, desde que cobrada, apenas, durante o período da inadimplência. Restou consagrado através do julgamento proferido em sede de Recurso Repetitivo (art. 543-C do CPC), que os Bancos poderão cobrar comissão de permanência no período de inadimplemento do contrato e desde que pactuado. - "A comissão de permanência é formada por três parcelas, a saber: 1) juros que remuneram o capital emprestado (juros remuneratórios); 2) juros que compensam a demora no pagamento (juros moratórios); e 3) se contratada, a multa (limitada a dois por cento, se ajustada após o advento do Código de Defesa do Consumidor)", REsp. 834.968-RS, STJ. - Não evidenciada a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, deve ser mantida a sentença que manteve incólume as disposições contratuais quanto à comissão de permanência
.
(TJ-MG - AC: 10231130369037001 Ribeirão das Neves, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 20/10/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021). (Destaquei)

Destarte, quanto ao seguro contratado, observa-se este que, além de figurar no contrato de financiamento, o mesmo fora assinado em página totalmente autônoma, com uma proposta de adesão muito bem delimitada, conforme segue (id. 274075382 - fls. 13).

In casu
, em que pese o contrato ser de “
Adesão
” é ônus da parte antes de assinar qualquer documento, ler o mínimo das informações contidas no mesmo, não podendo se esquivar de tais nuances, após sua finalização.

Ademais, ao sentir desta Relatora, da análise do cotejo probatório não há vício aparente de vontade, havendo falha da parte apelante em seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, I do CPC.

A jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. SEM INTERESSE MINISTERIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a regra do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. 2.Frisa-se que o ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer à lide elementos aptos a logra êxito daquilo que se propõe. O art. 373, I, do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
3.Em vista disso é que assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. 2. Ausente, nos autos, conjunto probatório apresentado pelo autor a comprovação da celebração entre as partes do negócio jurídico que impute aos reús o pagamento da quantia de R$ 83.700,00 (oitenta e três mil e setecentos reais) 3. Apelação conhecida e não provida.
(TJ-MA - AC: 00133026920138100040 MA 0082092018, Relator: LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 28/02/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2019 00:00:00)­
.
(Destaquei)

Ao arremate, deixo de analisar as demais irresignações recursais, ante a manutenção do decidido pelo juízo
a quo
.

Portanto, não merece reparo a r. sentença recorrida, pois em consonância com a Corte Superior de Justiça e com o entendimento esposado por este Sodalício.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela parte Autora, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025